Tribunal: TJSP
Processo: 2123541-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Gratuidade Judiciária. Indeferimento. Insurgência da Autora. Resultados financeiros incompatíveis com a hipossuficiência alegada. Decisão mantida. Determinado o recolhimento das custas do preparo, de forma simples, em 5 (cinco) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Recurso improvido.